Tribunal: TJES
Processo: 5034573-69.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034573-69.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELEN COSWOSK GENUINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5034573-69.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELEN COSWORK GENUÍNO

RECORRIDO(A): MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ELEN COSWOSK GENUÍNO
em face da sentença de ID 15570714 que, reconhecendo a perda superveniente do objeto,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Na origem, a parte Autora ajuizou Ação de Obrigação de Fazer pleiteando a
extensão da licença-maternidade para 180 (cento e oitenta) dias, com base na isonomia entre servidoras efetivas e contratadas temporariamente
, nos termos do art. 117 da LC 06/2002 do Município de Vila Velha.

A sentença recorrida reconheceu, de ofício, a falta de interesse processual, fundamentando que, devido ao pedido de exoneração da Autora ocorrido em dezembro de 2023, teria ocorrido a
perda do objeto da demanda
, extinguindo o processo nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID 15570716), sustentando, em síntese:
a)
que a exoneração não implica perda do direito à equiparação da licença-maternidade;
b)
que remanesce o interesse processual quanto ao pagamento dos valores relativos aos dois meses de diferença entre a licença concedida (120 dias) e a pleiteada (180 dias);
c)
a aplicabilidade do Tema 542 do STF e jurisprudência do TJES. Requer a anulação da sentença e a procedência dos pedidos.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece acolhida. Explico.

Conforme se denota do ID 15570714, a sentença combatida extinguiu o feito fundamentando-se na
perda do objeto em razão da exoneração da servidora.

Contudo, o encerramento do vínculo administrativo, seja por término de contrato ou exoneração a pedido,
não fulmina o direito patrimonial adquirido em momento anterior,
na medida em que a proteção à maternidade é direito social constitucionalmente garantido (art. 7º, XVIII, da CF/88) e o fato gerador do benefício ocorreu durante a vigência do vínculo com a Administração Pública.

Assim, considerando que a Administração concedeu apenas 120 dias quando a legislação (interpretada à luz da isonomia) garantiria 180 dias,
remanesce o interesse processual da Autora em receber, a título indenizatório, os valores correspondentes aos 60 dias (2 meses) que lhe foram suprimidos
.

Nesse sentido, convém salientar que o pedido de exoneração não implica renúncia a direitos pretéritos já incorporados ao patrimônio jurídico da servidora.

Portanto, afasto o entendimento do juízo
a quo
e
ANULO
a sentença de ID 15570714.

Por conseguinte, estando o processo em condições de imediato julgamento, vez que a matéria é eminentemente de direito e os fatos encontram-se devidamente comprovados documentalmente, aplico a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, passando à análise do mérito.

Ab initio
, destaco que a controvérsia cinge-se ao
direito de a servidora contratada temporariamente gozar de licença-maternidade de 180 dias, em isonomia com as servidoras efetivas, nos termos do art. 117 da Lei Complementar Municipal nº 06/2002.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 842.844 (Tema 542)
, fixou tese de repercussão geral no sentido de que:
"A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado"
.

Nesse sentido, não pode a Administração Pública Municipal criar
discriminação injustificada

entre servidoras efetivas e temporárias
no que tange à proteção à maternidade e à infância.

Ora, se a legislação municipal assegura 180 dias às servidoras estatutárias, tal prazo deve ser estendido às contratadas temporariamente, sob pena de violação ao Princípio da Isonomia e da Proteção Integral da Criança.

Com efeito, considerando que a Autora já se encontra exonerada, entendo que
a obrigação de fazer (concessão de dias de licença) converte-se em perdas e danos, sendo, portanto, devido o pagamento da remuneração integral correspondente ao período da prorrogação não gozada (60 dias), de natureza indenizatória.

Por fim, cumpre-me registrar que a jurisprudência deste E. TJES é pacífica nesse sentido, reconhecendo que a exoneração ou o término do contrato não isentam o ente público do pagamento do benefício referente ao período de licença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de
anular
a sentença de ID 15570714, afastando a extinção por perda do objeto e julgar:

i)

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENAR
o Município de Vila Velha a pagar à Autora o valor correspondente a 60 (sessenta) dias de remuneração (diferença entre a licença de 120 dias concedida e a de 180 dias devida), a título de indenização substitutiva da licença-maternidade não gozada. O valor deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado e acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, observando-se a modulação dos efeitos das ADIs 5867 e 6021 do STF (Taxa SELIC após a vigência da EC 113/2021, se aplicável ao período).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)